Tribunal: TJMT
Processo: 1023509-07.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023509-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — MULTA ADMINISTRATIVA - ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

COOPERATIVA DE CRÉDITO — EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA — APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

As cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras, logo, estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI Sudoeste MT/PA
, contra a sentença (Id. 187299182 – fls. 1/16) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência,
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Alega, preliminarmente, que a sentença é nula por “
ausência de exame adequado de todos os argumentos que poderiam impugnar as conclusões do julgador reflete de maneira clara a falha na fundamentação da decisão proferida
”.

Assevera que, “
as cortes judiciais têm destacado que a relação entre cooperativa e cooperado é caracterizada por cooperação mútua e não pela simples prestação de serviços a um consumidor final, assim, torna-se inegável que as cooperativas de crédito não podem ser equiparadas às instituições financeiras tradicionais abarcadas pelo CDC
”.

Assegura que, por se tratar de cooperativa de crédito, “
não estão sujeitas ao âmbito do Código de Defesa do Consumidor
”, de modo que “
a não disponibilização de funcionário exclusivo para atendimento a pessoa idosa
”; a “
não disponibilização de mobiliário de recepção e atendimento no caixa eletrônico e convencional adaptado a altura e condição em cadeira de rodas
”; a “
não disponibilização interna ao público de sinalizador ambiental em toda a agência para orientação das pessoas com deficiência física, auditiva, visual, mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo
”; a “
ausência de divulgação do direito de atendimento prioritário das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
”; a “
ausência de disponibilização ao público consumidor de aparelho de telefone adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva
”; não podem ser consideradas infrações.

Afiança que, “
no caso em questão, em que se busca a anulação da sentença fundamentada na manutenção de um ato de infração que alega irregularidades inexistentes, é essencial reforçar a competência do Poder Judiciário para exercer o controle sobre atos administrativos ilegais
”.

Afirma que, a “
multa foi aplicada sem observância a gradação das penalidades, pois a multa somente deveria ser aplicada em caso de reincidência, caso contrário, deveria ter sido aplicada a penalidade de advertência, a fim de que a apelante tivesse a oportunidade de promover a correção de eventuais irregularidades
”.

Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do auto de infração nº 2014.06.0032, alternativamente, seja revertida a multa em advertência, ou, seja reduzido o seu valor.

Não há contrarrazões (Id. 187299205).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 187299204).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse o teor da sentença:

[...] cabe esclarecer que, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, na perspectiva da observância, ou não, dos princípios norteadores do processo administrativo, em especial, do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

[...]

Conclui-se, portanto, que, a conveniência e oportunidade do ato administrativo constitui critério ditado pelo poder discricionário, o qual, desde que utilizado dentro dos permissivos legais, é intangível pelo poder judiciário.

[...]

Por esses atributos, até que se prove o oposto, presumem-se que todo e qualquer ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade.

[...]

Sem mais delongas, exsurge que o PROCON está legitimado para fiscalizar as empresas frente à legislação consumerista e, em sendo o caso, imbuído da função administrativa típica consubstanciada no Poder de Polícia, devendo aplicar a penalidade administrativa cabível.

[...]

No caso dos autos, a penalidade aplicada pelo Procon é proveniente do procedimento administrativo FA n. 51.001.004.14-0014968, do qual, considerando os documentos que acompanham a peça exordial, bem como a exposição fática delineada pelo parte autora, podemos destacar a seguinte movimentação: (a.) a empresa reclamada (parte autora) fora notificada nos termos do processo administrativo; (b.) notificada, a empresa reclamada apresentou defesa (c.) sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator, bem como a circunstância atenuante ligada a primariedade, fora arbitrada a multa administrativa no valor final de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); (e.) notificada a empresa reclamada apresentou recurso ao colegiado administrativo que, mediante decisão fundamentada, teve negado o provimento.

Conforme se denota da movimentação acima, é certo que o processo administrativo tramitou de forma regular, sendo apurados os fatos/responsabilidade mediante decisão fundamentada e, sobretudo, com precedência dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tudo em consonância com o disposto artigo 5º, LIV e LV da CR/88.

Neste aspecto, merece respaldo a presunção de legitimidade que emana do ato administrativo que,
in casu
, não se observa qualquer fundamento arguido pela parte autora capaz de retirar sua higidez.

[...]

Não pode o Poder Judiciário fazer o papel do PROCON, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Como predito, foi respeitado o devido processo legal, assim como a decisão final do processo administrativo foi razoável, proporcional e dentro dos liames legais, inexistindo margem ao Poder Judiciário intervir no ato administrativo, porquanto, ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder no mesmo, é vedada a intervenção no mérito administrativo.

Destarte, não emerge do conjunto probatório nenhum dos vícios apontados pela parte autora a fim de afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, mas apenas seu inconformismo diante da penalidade aplicada. Logo, o indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.

[...]

Ex positis
, julgo improcedente o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

[...]. (Id. 187299182 – fls. 1/16).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Desta forma, pela fundamentação supra, rejeito os embargos declaratórios oferecidos em face da sentença de ID. 60609372. [...] (Id. 187299193 – fls. 4).

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, é certo que, não analisar todos os fundamentos deduzidos na inicial, a teor do disposto no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, carece de fundamentação. Todavia, está a se referir à ausência de pronunciamento sobre as questões relevantes e não de todas aquelas suscitadas pelas partes.

[...] Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 2044877/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
30 de junho de 2023
). [sem negrito no original]

Logo, o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os pontos arguidos pelas partes, desde que a decisão contenha argumentos suficientes a justificá-la.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Passo ao exame do mérito do recurso.

Ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência
proposta por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI Sudoeste MT/PA
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo nº 0414-014.968-6, em razão de que por se tratar de Cooperativa não é sujeita à legislação consumerista, a necessidade de advertência antes da aplicação de multa por não ser reincidente na prática de infração ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo nº 0414-014.968-6 foi instaurado a partir de fiscalização
in loco
realizada por fiscal de defesa do consumidor, na data de 27 de novembro de 2014, no Município de Tangará da Serra/MT, onde consta a descrição dos fatos:

[...] 01) Não disponibiliza ao público consumidor pelo menos um exemplar do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8078 de 11/09/1990) em local visível, conforme preceitua o disposto no artigo 1º da Lei Federal nº 12.291/2010;

02) Mantém convênio para o recebimento de contas de Energia Elétrica, água e demais convênios, porém restringe tais serviços apenas aos cooperados do SICREDI; conforme cartaz afixado com os seguintes dizeres ‘Informamos que o recebimento de faturas e impostos é exclusiva para associados’ [...];

03) Não disponibiliza funcionário exclusivo para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento da pessoa idosa e facilmente identificado para tanto, utilizando colete contendo os seguintes dizeres, com letras de fácil visualização: ‘Profissional exclusivo para o atendimento de idosos’, tanto na parte da frente como nas costas [...];

04) Não disponibiliza mobiliário de recepção e atendimento (caixa convencional) obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT (NBR 9050:2004) item 9.5.4. contrariando o disposto nos artigos 7º, caput, 20,
§
2º e 39, VIII da Lei Federal nº 8.078/90 [...];

05) Disponibiliza ao público consumidor sinalização ambiental para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes, e pessoas com criança de colo, somente na área externa (calçada e estacionamento), porém, não disponibiliza tais sinalizações na área interna da agência [...];

06) Não divulga, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida [...];

07) Não disponibiliza ao público consumidor telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva [...] (Id. 187298737 – fls. 4).

Após a apresentação de impugnação administrativa pela apelante, em 3 de maio de 2018, foi proferida decisão administrativa que consignou:

[...] Caracterizada a prática infrativa à legislação consumerista cometida pela autuada, julgo subsistente o Auto de Infração nº AI 2014.06.0032 lavrado em 8 de dezembro de 2014, ficando o mesmo sujeito ao pagamento de multa conforme preceituado no artigo 56, I, da Lei 8.078/90 e art. 18, I do Decreto Federal nº 2181/97.

Considerando os critérios estabelecidos nos artigos 24 e 28 do Decreto 2181/97, passo a individualização da sanção administrativa.

O artigo 57 parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o valor da multa será fixado de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condições econômicas do fornecedor no limite de 3 milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir).

Considerando a gravidade da infração praticada, que lesa a todos os consumidores de modo geral, ao deixar de atender as regras de prestabilidade;

Considerando que a vantagem auferida pela autuada com a prática infrativa não pode ser mensurada;

Considerando a condição econômica da autuada que não apresentou o Demonstrativo do Resultado do Exercício referente ao ano de 2013.

Assim, por entender que ocorreu a violação aos arts. 7º, 20,
§
2º, 31, 39, VIII do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), art. 12, IX, a, do Decreto Federal 2181/97, art. 3º da Lei Estadual 8551/2006; art. 1º Lei Federal 12291/2010, art. 3º, parágrafo único, I Lei Federal 10741/2003, art. 6º,
§
1º, II, VI, VII,
§
2º e
§
4º Decreto 5296/04, Art. 1º, IV,
§
1º e
§
2º da Resolução 1865/91, e art. 3º da Resolução 3694/2009 fixo a pena-base de multa a empresa autuada banco Sicredi Tangará da Serra, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Considerando que o autuado tem a seu favor uma circunstância atenuante, qual seja o fato de ser primário conforme certidão de fl. 68 (Decreto Federal 2181/97, art. 25, II) diminuo a pena base fixada em 1/3 (um terço), conforme IN/SETEC/PROCON nº 01/2005, concretizando a pena de multa imposta a autuada o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). [...] (Id. 187298738 – fls. 1/6).

Contra essa decisão, a apelante apresentou recurso administrativo na data de 31 de julho de 2018 (Id. 187298739 – fls. 1/15)
para a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, o qual foi negado provimento em decisão assim ementada:

1 – Recurso Administrativo — Tempestividade — Instituição Financeira autuada por Fiscal de Defesa do Consumidor por desrespeito as normas de defesa do consumidor. Decisão Administrativa devidamente motivada e fundamentada;

III – Recurso Improcedente. Multa administrativa mantida sem prejuízo das atualizações legais.

Dessa forma, verifica-se
que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado
, com a descrição da conduta atribuída a empresa e dos dispositivos legais infringidos, inclusive com a redução do valor da multa por não ser reincidente em infração às normas consumeristas
(Id. 187298738 – fls. 1/6).

Ademais, restou observado o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. As decisões que impuseram as sanções pecuniárias estão devidamente motivadas, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

Ademais, nada obstante a empresa alegar que somente os estabelecimentos bancários sujeitam-se às regras consumeristas, i
ndubitável é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça sobre a equiparação das Cooperativas de Crédito às Instituições Financeiras, portanto, sujeitas às leis de defesa de consumidor e fiscalização do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON):

[...] Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 83/STJ. [...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1775164/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2021).

[...] A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras. [...] (STJ, Segunda Seção, AgInt nos EAREsp 1302248/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de outubro de 2020).

E do Tribunal:

[...] As Cooperativas de Crédito são equiparadas às instituições financeiras e, portanto, as regras do CDC são a elas aplicadas. [...] (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno interposto na apelação nº 1000578-56.2020.8.11.0003, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 30 de janeiro de 2023)

[...] As Cooperativas de Crédito equiparam-se às instituições financeiras, ao alcance, assim, do Código de Defesa do Consumidor. Súm. 297/STJ.

[...]

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1006367-58.2016.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 30 de novembro de 2021)

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

Referente a multa
imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que, no caso, totaliza o valor de
R$ 40.000,00: quarenta mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Deveras, a multa tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor
. Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Além disso, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso,
em consequência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024